Tribunal: TJES
Processo: 5002587-20.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002587-20.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENITA JORGE DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PARTE TINHA CIÊNCIA DE QUE ERA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 4.549 AO CASO POR SE TRATAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de procedimento especial cível, ajuizada por JOSENITA JORGE DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG S.A. Narra a autora, em síntese, que possui cartão de crédito consignado emitido pelo requerido, contudo, diante dos descontos infindáveis em seu contracheque, por meio de reserva de margem consignável, mesmo após parar de usar o cartão, pleiteou pela suspensão da cobrança, declaração de inexistência de débito, restituição dos valores pagos após satisfação do débito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 1944507), o requerido apresenta preliminares, enquanto em razões de mérito, alega que a parte autora sabia estar contratado cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1944529), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 449,19 (quatrocentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 106,73 (cento e seis reais e setenta e três centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

Irresignado, o Banco BMG S.A interpôs recurso inominado (ID. 1944533). Em suas razões, sustenta que a sentença tem caráter
extra petita,
uma vez que determinou a aplicação de parcelamento e da Resolução nº 4.549, o que não foi pedido pela autora. Aduz a validade do negócio jurídico e da formação do saldo devedor, e que a autora tinha ciência das condições do contrato; que o desconto mínimo já é realizado; inviabilidade do parcelamento aplicado pelo magistrado; impossibilidade de aplicação da Resolução nº 4.549; inexistência de dano material e desproporcionalidade da multa aplicada.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso do banco (ID. 1944543), alegando a não ocorrência de sentença
extra petita;
esclareceu que não afirmou desconhecer a contratação, questionando na presente demanda a abusividade e ilegalidade do contrato; incompatibilidade do desconto mínimo com as regras da lei 13.172/201 ou na Circular 3.512, de 25 de novembro de 2010 do Bacen; que o parcelamento arbitrado pelo juiz se deu em decorrência da abusividade da conduta do banco; existência de dano moral. Pleiteia pelo improvimento do recurso.

Por sua vez, a autora também interpôs recurso inominado (ID. 1944539), alegando, em suas razões, que não teve acesso às faturas do cartão, razão pela qual não conseguia pagar o valor total; violação das regras da lei 13.172/201 e da Circular 3.512, de 25 de novembro de 2010 do Bacen; excessiva onerosidade ao consumidor e abusividade da conduta do banco. Portanto, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela autora (ID. 1944544), afirmando a regular contratação do cartão de crédito consignado; inexistência de ato ilícito; ausência de danos morais e não cabimento dos danos materiais. Pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Análise do Recurso Inominado interposto pela autora JOSENITA JORGE DE OLIVEIRA

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Pleiteia a parte autora, ora recorrente, a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores que ultrapassem a satisfação do débito, além de indenização por danos morais.

Contudo, compulsando os autos, a própria reconhece que aceitou o cartão de crédito consignado na forma contratada, fato este corroborado com o contrato assinado (ID. 1944509), e pelas faturas, que demonstram o uso do cartão (ID. 1944510).

Diante disso, entendo que a parte autora tinha ciência, desde o início, das condições contratuais, onde seria disponibilizado valor em seu cartão para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito. Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA

: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do C. STJ estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
2.
O cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.
3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG
, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.
4.
Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de compras efetuadas em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, dentre outras.
5.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6
. Entretanto, não se verifica,
in casu
, que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.

7.
Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n°
0010349-94.2018.8.08.0014
; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020).

Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral no sentido de que seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo, com a consequente restituição dos valores pagos. Por tais razões, o recurso deve ser conhecido e improvido.

Análise do Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo.

Conforme mencionado anteriormente, observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que se tratava de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito. Fato este inconteste na presente demanda.

Verifico que a questão em comento se limita à continuidade das cobranças efetuadas pela requerida, pois a partir das alegações autorais, vê-se que o cartão não é utilizado há anos, e os descontos na folha de pagamento da autora perduram até a presente data.

Compulsando os autos, verifico que não foi efetuado o pagamento integral das faturas do cartão (ID. 1944510), acarretando, portanto, os descontos no valor mínimo, o que, por conseguinte, enseja a aplicação dos encargos previstos no contrato.

Neste sentido, não há como declarar a inexistência da dívida. Contudo, quanto à obrigação imposta à requerida/recorrente, ouso divergir do entendimento do magistrado à quo. Isto porque, por se tratar de cartão de crédito consignado, a aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, não é possível no caso em tela, conforme disposto em seu art. 4º, in verbis:

Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.

Por tais razões, ante a impossibilidade de se reconhecer a inexistência de débito, bem como de aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, entendo que merece reforma a sentença atacada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por JOSENITA JORGE DE OLIVEIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a recorrente em custas e honorários, em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade a que faz jus.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por BANCO BMG S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada e julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.